Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733713-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Leandro Mendes de Souza Embargado: WS Comércio de Piscinas Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leandro Mendes de Souza contra a decisão que conheceu parcialmente o recurso e indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelo embargante (Id. 30128672). A embargante sustenta em suas razões recursais (Id. 30290759), em síntese, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade. Argumenta, em síntese, que a decisão embargada está fundamentada em questão não suscitada pelo embargante, pois a diferença de endereço entre o bem imóvel objeto da demanda originária e aquele mencionado pela demandada, ora embargada, não se limita ao prefixo identificador da quadra em que está situado o bem imóvel referido pelo ora recorrente. Também argumenta que o agravo de instrumento deve ser integralmente conhecido, pois o questionamento a respeito da inclusão de litisconsorte determinado pelo Juízo singular pode ser objeto de impugnação imediata. Requer, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a obscuridade apontada, reformada a decisão embargada e integralmente conhecido e provido o agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a embargada requer o não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal por força da sentença de indeferimento da petição inicial proferida pelo Juízo singular (Id. 30769812). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica que possa dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso em deslinde o acórdão embargado examinou devidamente todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. A questão relativa à inclusão de litisconsorte na relação jurídica processual não é passível de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, como limpidamente pontuou a decisão recorrida, senão vejamos: “Em que pese a tempestividade do recurso, bem como o preenchimento dos demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente agravo de instrumento não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de remeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 2 (duas) questões: a) ilegitimidade passiva e b) possibilidade de imissão na posse de bem imóvel. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao exame da ilegitimidade passiva da sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP. Ocorre que à luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio da interposição de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A esse respeito assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. A questão acima mencionada também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520) Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação ao tema da imissão liminar na posse, pois está amparada na hipótese do art. 1015, inc. I, do CPC. Em seguida, passo ao exame da referida questão.” Ademais, a controvérsia em relação à suposta diferença entre a localização do imóvel que se encontra sob os cuidados do demandante, ora embargante, e aquele que está sob a posse da embargada é suficiente para revelar a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. A propósito, examine-se o seguinte excerto da decisão recorrida (Id. 30128672): “Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de imissão na posse pelo recorrente em relação à bem imóvel supostamente adquirido por meio de licitação. Ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente a possua ou detenha, de acordo com o art. 1228 do Código Civil. É importante consignar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes [1]: “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.” No caso, o recorrente alega que adquiriu a propriedade de bem imóvel por meio de licitação promovida pela Terracap, mas a recorrida está a ocupar o bem imóvel de modo indevido, razão pela qual deve haver a expedição de ordem de imissão do demandante na posse do imóvel. Observa-se diante da leitura do edital aludido que o imóvel em questão está situado na AC 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria-DF (fl. 2, Id. 99756451 e fl. 13, Id. 99756469). Ocorre que a recorrida afirma exercer a posse do aludido bem imóvel por força de negócio jurídico de locação celebrado com a sociedade empresária Vida Nova Comércio de Tintas Ltda - EPP, que figurava na posição de concessionária de direito real de uso concedido pela Terracap. De fato, a recorrente comprovou que está a ocupar o aludido bem imóvel na posição de locatária, de acordo com o instrumento negocial da locação e dos comprovantes de pagamento acostados aos autos do processo de origem (Id. 103743578 e Id. 103745703). Convém destacar que não é verossímil a narrativa articulada pelo recorrente, após o oferecimento da defesa pela recorrida, e reiterada por meio das alegações articuladas nas razões do presente recurso, no sentido de que o bem imóvel objeto do aludido contrato de locação não se confunde com aquele que foi adquirido pela recorrente. Ora, o recorrente passou a sustentar que adquiriu o bem imóvel situado em QR 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria-DF, sendo que o imóvel ocupado pela recorrida é localizado na AC 219, Conjunto B, Lote 11, Santa Maria-DF. No entanto, como anteriormente destacado, a sutil alteração referente ao endereço do bem imóvel destoa das próprias provas produzidas pelo recorrente, situação esta que pode, aliás, configurar, em tese, litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC.” A despeito de ter o recorrente afirmado que incorreu em erro material ao indicar a quadra em que está situado o bem imóvel em questão, ele próprio insiste na diferença entre os endereços, ainda que a distinção não esteja limitada apenas à sigla indicativa da quadra onde o bem bem está localizado. Em verdade, essa situação apenas reforça a já mencionada ausência de verossimilhança das alegações. Diante desse contexto a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pelo embargante, não se ajusta à hipótese de obscuridade. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021)” Pelas razões expostas afigura-se ausente a obscuridade a ser esclarecida. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Operada a preclusão retornem à conclusão Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator